Tribunal: TJDFT
Processo: 0705504-66.2022.8.07.0013
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-20

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO MINISTERIAL. ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AOS CRIMES DE DISPARO DE ARMA DE FOGO E DE DANO. SEMILIBERDADE APLICADA. EVASÃO. EXTINÇÃO. FUNDAMENTO DE PERDA DO CARÁTER RESSOCIALIZADOR AFASTADO. FINALIDADE DA MEDIDA NÃO ATINGIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Não atingida a finalidade da medida socioeducativa aplicada, inviável falar em extinção da medida.
2. No caso dos autos, entendo que a medida de semiliberdade imposta ao Apelado não atingiu a finalidade esperada, eis que além de ele ter se evadido inúmeras vezes, consta dos autos que ele “apresenta engajamento infracional e não parece se importar com as consequências dos seus atos”.
3. O fato de o Apelado ter atingido a maioridade não afasta a necessidade da intervenção estatal, eis que a semiliberdade foi aplicada sem prazo determinado e eis que a Lei no 8.069/90 determina que ela seja aplicada até 21 (vinte e um) anos de idade.
4. Recurso conhecido e provido.